Tribunal: TJDFT
Processo: 0713000-39.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. COMPRA DE ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. DANO MORAL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Sendo incontroverso o fato de que o alimento (frango assado) adquirido pela autora no supermercado réu estava impróprio para o consumo, com larvas e odores desagradáveis, parece aquém do devido a compensação pelos danos morais em R$ 1.000,00.
2. Ainda que não haja prova do consumo do produto, a sensação de asco, a quebra da confiança do consumidor pelo fornecedor e o perigo concreto são elementos ponderáveis que agregam substância ao dano experimentado.
3. Diante dessas circunstâncias, o valor de R$ 2.000,00 traduz melhor a razoabilidade e a proporcionalidade que orientam a fixação da compensação pelos danos morais.
4. Recurso conhecido e provido para aumentar o valor da condenação para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
5. Relatório em separado.
6. Sem custas ou honorários advocatícios.